Tribunal: TJES
Processo: 5029214-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029214-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO ALVES PEREIRA
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029214-74.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FABRICIO ALVES PEREIRA

RECORRIDO: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA COM ERRO. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO FORÇADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABRICIO ALVES PEREIRA
em face de
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA,
aduzindo o requerente que em 10/09/2023, diretamente no site da requerida, efetuou a compra de 01 Controle Dualshock 4 – PlayStation 4, pelo valor de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais). Informa, no entanto, que a compra foi cancelada próxima da data de entrega, por incorreção no valor da oferta. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7523404), a requerida alega que o cancelamento foi realizado pelo vendedor (Olist) por erro crasso no valor do anúncio, motivo pelo qual a compra foi cancelada e o valor integralmente devolvido ao autor.

A sentença (ID 7523420) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5029214-74.2023.8.08.0024, Requerente: FABRICIO ALVES PEREIRA, Requerida: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7523421), reiterando que a oferta estava com desconto de 41%, o que é plenamente possível, criando expectativa quanto ao seu recebimento.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 7523424), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Coaduno com o entendimento do juízo de piso nos seguintes termos, uma vez que, de acordo com a jurisprudência sobre o assunto, a escusa do fornecedor em cumprir a oferta é legítima quando o preço cobrado pelo bem é manifestamente incompatível com o valor normalmente praticado no mercado para um produto ou serviço semelhantes.

Nesses casos, ainda que o consumidor se depare com uma oferta muito atrativa, como na hipótese vertente, o fornecedor poderá se recusar a cumprir o anúncio, pela fácil constatação pelo cliente de que se trata de erro material.

Logo, não há que se falar em obrigatoriedade da requerida de cumprir com o ofertado, eis que evidente o erro grosseiro decorrente de erro sistêmico, conforme jurisprudência em casos análogos:

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM SITE DE VENDAS VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE À OFERTA. ERRO NA OFERTA QUEBRA DO VÍNCULO. AGÊNCIA DE VIAGEM LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. 1. Todos os partícipes da cadeia de consumo que atuam no fornecimento de produtos e serviço estão vinculados à oferta. No caso em exame, em que a segunda requerida e recorrente atua com a plataforma de venda on line de passagem aérea, está ela vinculada aos efeitos da oferta veiculada, não se aplicando a mitigação da responsabilidade objeto da decisão no AgRg no REsp 1453920/CE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2.
Nos termos do art. 30, do CDC, o anúncio publicitário de produtos e serviços, veiculado por qualquer meio, vincula o anunciante. Não, todavia, quando o anúncio decorre de erro evidente que torna o preço ou alguma circunstância essencial evidentemente desproporcional aos praticados no mercado
. 3. No caso em exame a passagem aérea para trecho internacional foi anunciada por preço em torno de 10% do seu valor praticado no mercado e próximo ao custo das taxas de embarque. Erro material que quebra o vínculo obrigacional derivado do anúncio publicitário. 4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO 5. Sem custas e sem honorários. (TJ-DF 07058496220188070016 DF 0705849-62.2018.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS PELA INTERNET. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA COMPRA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. ERRO NA OFERTA. FALHA NO SISTEMA DA RÉ. AVISO DE CANCELAMENTO NAS 24 HORAS QUE SE SEGUIRAM À COMPRA.
ERRO GROSSEIRO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. 1. É evidente que o valor de R$ 445,00 por uma passagem aérea de ida e volta de São Paulo – Bangkoc, com parada em Istambul, consiste em erro grosseiro do preço anunciado, causado por falha sistêmica e pontual. Assim, constatado o equívoco em menos de 24 horas, com ampla divulgação e comunicação aos compradores, não há como obrigar a companhia aérea ao cumprimento da oferta, sob pena de se privilegiar o enriquecimento sem causa em detrimento do princípio da boa-fé objetiva, que deve pautar todas as relações contratuais. 2. Recurso provido para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. 3. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência. Custas devidas (Lei Estadual 18.413/14, arts. 2º, inc. II e 4º, e Instrução Normativa- CSJEs, art. 18). (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0008748-53.2017.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 05.04.2018). (TJ-PR - RI: 00087485320178160018 PR 0008748-53.2017.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2018).

Também não há que se falar em indenização por dano moral, tendo em vista que a situação vivenciada pelo promovente não teve o condão de violar os atributos da personalidade previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal. Nota-se que inexistiu prova alguma de transtorno ao consumidor para justificar a indenização pretendida.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ISRAEL. CANCELAMENTO DA RESERVA SOB ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA DIVULGAÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS CONSIDERANDO O VALOR DE MERCADO. JUSTA RECUSA DA COMPANHIA AÉREA EM CUMPRIR A OFERTA. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO COMPORTA PROCEDÊNCIA. VALOR DAS PASSAGENS RESTITUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS CAUSOU DANOS MORAIS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004470-25.2019.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 08.05.2021). (TJ-PR - RI: 00044702520198160184 Curitiba 0004470-25.2019.8.16.0184 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 08/05/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2021).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)